Tribunal: TJMT
Processo: 1043890-26.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043890-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSE MARY COSTA NUNES TOMASELLI - CPF: 667.923.471-91 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1043890-26.2024.8.11.0041.

APELANTE:
ROSE MARY COSTA NUNES TOMASELLI.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MÍNIMO. NEGATIVAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. LICITUDE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Rose Mary Costa Nunes Tomaselli contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do Banco Pan S.A., relativa à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2.

A recorrente sustenta vício na contratação, afirmando que pretendia empréstimo consignado comum, bem como a ilegalidade da negativação, sob o argumento de que os descontos já ocorriam em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se estão configuradas prescrição ou decadência; e (iii) saber se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, bem como se são legítimos os descontos do pagamento mínimo e a negativação do saldo remanescente.

III. Razões de decidir

4.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do apelo enfrentam os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

5.

Afasta-se a prescrição e a decadência. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte. Persistindo os descontos em folha, não há falar em prescrição consumada.

6.

No mérito, a prova documental revela a contratação da modalidade cartão de crédito consignado, com efetivo crédito em conta e utilização do cartão para compras diversas. A apresentação de faturas e registros de operações evidencia ciência inequívoca da modalidade contratual, afastando alegação de vício de consentimento.

7.

Os descontos realizados em folha referem-se ao pagamento mínimo da fatura, conforme pactuado. O não pagamento do valor integral enseja a incidência de encargos sobre o saldo devedor, legitimando a inscrição do débito remanescente nos cadastros de inadimplentes. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações contratuais de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a comprovação da utilização do cartão e da ciência quanto à modalidade contratual afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Sendo a obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela. 3. É legítima a negativação do saldo remanescente quando os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1043890-26.2024.8.11.0041.

APELANTE:
ROSE MARY COSTA NUNES TOMASELLI.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSE MARY COSTA NUNES TOMASELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida e reconhecendo a legitimidade da negativação promovida pelo
BANCO PAN S.A.

Segundo consta dos autos, a autora sustentou que contratou empréstimo consignado, cujas parcelas eram descontadas diretamente em sua folha de pagamento, razão pela qual reputou indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes em julho de 2024, relativamente a débito no valor de R$ 21.289,23.

Afirmou inexistir inadimplemento e pleiteou a declaração de inexigibilidade da obrigação, bem como indenização por danos morais.

O réu, por sua vez, defendeu tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), asseverando que os descontos em folha correspondiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, havendo saldo remanescente não quitado, legitimamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Alegou decadência e prescrição, além de sustentar a regularidade de sua conduta.

A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu que a documentação acostada pela instituição financeira comprova a contratação de cartão de crédito consignado, com utilização do limite e incidência de encargos sobre o saldo não pago integralmente, concluindo pela legitimidade da negativação e pela inexistência de dano moral.

Irresignada, a autora interpôs apelação, arguindo, em síntese, ausência de comprovação do contrato, falha na prestação do serviço, ilegalidade da negativação e configuração de dano moral
in re ipsa.
Pugna pela reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, reiterando as preliminares de decadência, prescrição e inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, além de defender a manutenção do julgado.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Prescrição e Decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há que se falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Rose Mary Costa Nunes Tomaselli
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face do
Banco Pan S.A.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada e que a inscrição é indevida, uma vez que os descontos ocorriam na folha de pagamento.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.

Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA - DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Outrossim, o valor descontando em sua folha de pagamento era referente ao pagamento mínimo da fatura, assim, é licita a negativação indevida do valor remanescente, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelo banco requerido.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026